Tribunal: TJES
Processo: 5001183-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-56.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FRANCISCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de FRANCISCA DE OLIVEIRA, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito tributário, deixando de condenar a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando há quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo suporte as despesas processuais e os honorários advocatícios.

4.
A inadimplência do contribuinte enseja o ajuizamento da execução fiscal, sendo o fator determinante para a formação da relação processual.

5.
O pagamento do débito após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executiva.

6.
A ausência de citação não afasta a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais quando a extinção decorre de pagamento posterior ao ajuizamento.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que são devidos honorários advocatícios em tais hipóteses, mesmo sem a efetivação da citação.

8.
A exclusão dos honorários implicaria transferir à Fazenda Pública os custos decorrentes da inadimplência do contribuinte, em afronta aos princípios da causalidade e da responsabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. A ausência de citação válida não afasta a condenação em honorários quando a extinção da execução decorre de quitação posterior ao ajuizamento. 3. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §1º; 90; 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2637399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2024, DJe 07/05/2024; TJ-ES, Apelação Cível 5006361-38.2023.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 5001722-56.2017.8.08.0012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 5000010-93.2016.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica.

A sentença recorrida, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de
FRANCISCA DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da quitação do débito tributário. O magistrado de primeiro grau, contudo, deixou de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na ausência de citação válida da parte requerida antes da satisfação da obrigação.

Em suas razões recursais (Id n.
18767770
), o Município apelante alega, em suma, que:
(i)
a extinção da execução só deve ocorrer após o pagamento integral da obrigação, o que inclui as verbas acessórias como correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios;
(ii)
pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento da dívida;
(iii)
o simples ajuizamento da execução gerou despesas para a Fazenda Pública, sendo irrelevante a ausência de citação para a fixação de honorários quando o pagamento ocorre na via administrativa no curso do processo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução quanto às custas e honorários advocatícios, ou a condenação direta da apelada ao pagamento de tais verbas.

Apesar de ter sido devidamente intimada para apresentar contrarrazões (conforme Id n.
18767772
e AR Id n.
18767774
), a parte apelada,
FRANCISCA DE OLIVEIRA
, não apresentou resposta no prazo legal, conforme se extrai da movimentação processual que culminou na remessa dos autos a esta Instância Superior.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica.

A sentença recorrida, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de
FRANCISCA DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da quitação do débito tributário. O magistrado de primeiro grau, contudo, deixou de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na ausência de citação válida da parte requerida antes da satisfação da obrigação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais (Id n. 18767770), o Município apelante alega, em suma, que:
(i)
a extinção da execução só deve ocorrer após o pagamento integral da obrigação, o que inclui as verbas acessórias como correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios;
(ii)
pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento da dívida;
(iii)
o simples ajuizamento da execução gerou despesas para a Fazenda Pública, sendo irrelevante a ausência de citação para a fixação de honorários quando o pagamento ocorre na via administrativa no curso do processo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução quanto às custas e honorários advocatícios, ou a condenação direta da apelada ao pagamento de tais verbas.

Apesar de ter sido devidamente intimada para apresentar contrarrazões (conforme Id n. 18767772 e AR Id n. 18767774), a parte apelada,
FRANCISCA DE OLIVEIRA
, não apresentou resposta no prazo legal, conforme se extrai da movimentação processual que culminou na remessa dos autos a esta Instância Superior.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a definir se, em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente, à luz do princípio da causalidade.

No curso da demanda, o ente municipal informou a quitação do débito tributário e requereu a extinção da execução, o que foi acolhido pelo juízo de origem, que declarou extinto o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios em favor do exequente.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicação do princípio da causalidade na hipótese em que o executado satisfaz a obrigação tributária somente após o ajuizamento da execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Por sua vez, o
art. 90 do mesmo diploma processual
estabelece que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve observar o
princípio da causalidade
, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, pois foi sua inadimplência que ensejou a propositura da demanda.

Cito o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema discussão no presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO . CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO . ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação .
3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
4 . O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7 . A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024)

Em mesmo sentido, destaco os seguintes julgados no âmbito desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito e que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão controvertida consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de execução fiscal em decorrência de pagamento realizado extrajudicialmente, antes de efetivada a citação do executado. I
II . RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade, mesmo que o pagamento extrajudicial do débito tenha ocorrido antes da citação do executado, desde que após o ajuizamento da execução fiscal (AgInt no AREsp n. 2 .637.399/RS; AgInt no REsp n. 2.118 .917/TO).
4. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal torna o causador da ação como responsável pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, independentemente da ausência de citação. IV . DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido.
Sentença reformada para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa desde a data do ajuizamento da execução fiscal
. Tese de julgamento: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código de Processo Civil, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.637.399/RS, rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024. STJ, AgInt no REsp n. 2 .118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

(TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50063613820238080035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,
4ª Câmara Cível
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a quitação do débito tributário (IPTU), sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da satisfação da dívida após o ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) fixar, em caso de procedência, o percentual adequado de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus, incluindo honorários advocatícios, especialmente quando a execução fiscal é ajuizada em decorrência do inadimplemento do contribuinte. 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O mero ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais à Fazenda Pública, não sendo admissível que esta suporte os custos decorrentes de sua legítima atuação para a cobrança de crédito tributário.
6. A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção da execução decorre exclusivamente do pagamento realizado pelo contribuinte.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, caracteriza reconhecimento do pedido e da dívida, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; CPC/2015, art. 924, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023. STJ, AgInt no REsp n . 2.055.834/PE, rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023. STJ, REsp n. 1 .994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 07/03/2023.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50017225620178080012, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES,
2ª Câmara Cível
)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade.
Precedentes STJ . 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
1ª Câmara Cível
)

Com efeito, não se pode olvidar que a execução fiscal somente foi proposta em razão da inadimplência da parte executada, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação tributária. Assim, o posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade.

Em verdade, admitir entendimento diverso implicaria transferir ao ente público (e, em última análise, à coletividade) os custos decorrentes da inadimplência do contribuinte, circunstância que afronta os princípios da boa-fé processual, da causalidade e da responsabilidade processual.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e da correta aplicação do princípio da causalidade, deve ser reconhecido o direito do Município apelante à percepção de honorários advocatícios, ainda que o débito tenha sido posteriormente quitado.

Desse modo, a sentença recorrida incorreu em error in judicando, ao deixar de fixar a verba honorária em favor da Fazenda Pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a parte executada, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar